Tribunal: STF
Processo: RE 1146749
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos. 
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região encaminhou os presentes autos para análise da possibilidade de substituição do paradigma do Tema 28 da repercussão geral, da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio.
    Ocorre que, quando os autos chegaram ao STF, o relator já havia determinado o registro do RE nº 1.205.530/SP como novo paradigma do referido tema de repercussão geral. 
    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à origem para observância do procedimento previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), conforme fixado no despacho de 2 de agosto de 2018.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente